Tribunal: TJMT
Processo: 1005972-30.2020.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005972-30.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O interesse recursal está vinculado à necessidade de se obter a reforma de uma decisão prejudicial aos interesses do recorrente, razão pela qual, inexistindo essa prejudicialidade, é vedado o conhecimento do recurso.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005972-30.2020.8.11.0040 - COMARCA DE SORRISO/MT

APELANTE

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
n
a
Ação Regressiva
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 2.846,00 (dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais), a título de ressarcimento danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir do desembolso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, conforme sentença de ID

150429299.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC/15, art. 85, § 2º).

A recorrente alega em suas razões recursais (ID 150429301), que restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação de serviço pela concessionária/apelada, uma vez que o comprovante de depósito dos valores alusivos à indenização e o laudo técnico foram juntados aos autos.

Aduz que não prospera a alegação do juízo sentenciante com relação à improcedência dos pedidos em face do segurado
Rogério Roseghini, no valor de R$ 1.700,00
(hum mil e setecentos reais), uma vez que os laudos técnicos e regulação de sinistros acostados à inicial feitos à época do sinistro atestaram a ocorrência de distúrbios elétricos decorrentes da rede externa de responsabilidade da apelada, tais como, oscilação de energia, picos de tensão, descargas elétricas e sobrecarga, como motivo determinante para a queima dos equipamentos.

Defende, ainda, a responsabilidade objetiva da apelada, uma vez que os documentos juntados demonstram que o sinistro ocorreu em virtude da má prestação do serviço ofertado.

Assevera, também, que de acordo com a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a simples confirmação pelo laudo de oficina que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir pela concessionária, bem como houve a notificação da apelada sobre o acontecimento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para reconhecer o dever de ressarcir.

Contrarrazões juntadas no ID 150429306, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005972-30.2020.8.11.0040 - COMARCA DE SORRISO/MT

APELANTE

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme acima explanado, a autora, ora apelante, ajuizou
Ação Regressiva
contra a concessionária requerida visando o ressarcimento dos prejuízos suportados por seus segurados ROGÉRIO ROSEGHINI (R$ 1.700,00, sinistro ocorrido em 28.10.2019, UC 6/526006-2), IVAIR DE ROSSI (R$ 1.146,00, sinistro ocorrido em 13.12.2019, UC 6/527720-7) e JOSÉ CARDOSO LEAL JUNIOR (R$ 2.090,00, sinistro ocorrido em 07.01.2020, UC 6/525896-7), em razão de distúrbios elétricos ocorridos nas unidades consumidoras garantidas.

Pois bem.

Cediço que o interesse recursal está vinculado à necessidade de obter a reforma de uma decisão prejudicial aos interesses da parte recorrente, razão pela qual, inexistindo essa prejudicialidade, é vedado o exame do recurso.

Nesse sentido leciona o Professor José Carlos Barbosa Moreira:

"O interesse em recorrer, assim resulta da conjugação de dois fatores: de um lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem." (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, 2005, p.298)

No caso em exame, compulsando os autos, verifica-se que na sentença recorrida o magistrado singular determinou à concessionária de energia o ressarcimento dos valores desembolsados pela seguradora, ora apelante, em relação aos segurados
Ivair de Rossi
e
Rogério Roseghini
, uma vez que comprovada a falha na prestação do serviço da requerida.

No mais, com relação ao segurado
José Cardoso Leal Junior
, afastou a obrigação do ressarcimento, visto que constou no Boletim de Interrupções que
“não foram identificadas perturbações na subestação e alimentador, cujos elementos atuados (chave/transformador) afetariam a unidade consumidora em questão.”

Portanto, há a falta de interesse recursal quanto ao pedido da apelante ao requerer o dever de ressarcimento com relação ao segurado
Rogério Roseghini, no valor de R$ 1.700,00
, uma vez que a ordem judicial já reconheceu tal direito.

Confira-se o trecho do
decisum
proferido pelo ilustre juiz Dr. Marcos José Martins de Siqueira,
in verbis
:

“[...]
Dos referidos documentos, denota-se que em relação ao Sr. José Cardoso Leal Junior, constou no Boletim de Interrupções que “não foram identificadas perturbações na subestação e alimentador, cujos elementos atuados (chave/transformador) afetariam a unidade consumidora em questão.” (id. 54607998 – pág. 9), bem como, em nenhum dos outros sistemas da concessionária
.

Em seguida, no relatório técnico referente à unidade consumidora do Sr. Ivair de Rossi, denota-se que no item 8. SBOLDINT/SBOLDINT – BOLETIM DE INTERRUPÇÕES (Subestação e Alimentador) consta que no dia 14/12/2019 constam 03 (três) reclamações com a observação “Número da OS 201984213565421 - intervenção gerada pelo PDA-Sigod Reclamação OS 07-20198420824337-1 Equipe 003 – FT16704” (id. 54608002 – pág. 9).

Por outro lado, com relação ao segurado Sr. Rogério Roseghini, UC 6/526006-2, não foram juntados quaisquer documentos pelo requerido capazes de demonstrar que na data informada do sinistro não ocorreu nenhuma queda de energia no sistema operacional do segurado, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC), não rebatendo, ainda, nenhum dos documentos juntados pela parte autora à inicial.

Assim,
resta comprovada a falha na prestação do serviço da requerida em relação aos segurados Sr. Ivair de Rossi e Sr. Rogério Roseghini
, devendo ser responsabilizada a ressarcir os valores desembolsados pela seguradora demandante.”
(ID

150429299, p.3) (g.n.)

Portanto,

há a falta de interesse recursal quanto ao pedido da seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, pois, na hipótese, já ocorreu a obrigação de ressarcimento com relação ao segurado

Rogério Roseghini.

Com essas considerações, reconheço a falta de interesse recursal da ora apelante, razão pela qual
não conheço do recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023